Tribunal: TJMT
Processo: 1016986-13.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016986-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEMONSTRAÇÃO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA CONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONFIGURADO – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. O
Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo a qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor.

2. Sendo demonstrado o prévio conhecimento da Municipalidade de que a cobrança do IPTU recaiu sobre quem não possuía a propriedade do bem, ante o princípio da causalidade, deve recair sobre ele o pagamento dos honorários advocatícios à parte vencedora.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Execução Fiscal
da Comarca de Cuiabá/MT que, em síntese, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de ENCO ENGENHARIA LTDA - ME, bem como condenou a Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz o Apelante que, para que pudesse se certificar acerca de quem titulariza, atualmente, a propriedade de imóvel que possua débitos de IPTU em aberto, antes de ajuizar a competente ação de execução fiscal, precisaria despender o valor exigido a título de emolumentos pelo RGI, quantia esta fixada em R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos), devendo ser adicionado R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), por página que acrescer à primeira folha, conforme determina a Tabela C do Provimento 25/2014 – CGJ, publicado em 08/04/2014 (documento em anexo), fato que dependeria de um orçamento de mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) só de emolumentos.

Pontua que, seria absolutamente desarrazoado exigir que o Município de Cuiabá procedesse, como pré-requisito à propositura de ações fiscais, ao pagamento dos emolumentos retro citados, com o fito de averiguar, individualmente, se as titularidades dos imóveis em débito de IPTU continuam com as mesmas pessoas constantes no cadastro imobiliário do Ente Público.

Argumenta que, a obrigação de comunicar ao Fisco a transferência de propriedade de imóvel é legalmente imposta pelo Código Tributário Municipal (Artigo 189 da Lei Complementar nº 043/1997), dispositivo plenamente em vigor, sem qualquer declaração de inconstitucionalidade.

Afirma que, a
execução fiscal telada apenas fora manejada contra a apelada em razão de sua patente desídia, haja vista esta não ter comunicado a Edilidade acerca da modificação ocorrida na titularidade do multicitado imóvel.

Advoga que,
inquestionável a aplicação do princípio da causalidade à querela em deslinde, razão pela qual se suplica que este Egrégio Tribunal de Justiça afaste a condenação da Fazenda Pública Municipal nas verbas sucumbenciais fixadas em capítulo específico da decisão vergastada, reformando-a, neste quesito.

Prequestiona a interpretação a ser dada ao artigo 113, §2º, do Código Tributário Nacional, possibilitando, assim, o aviamento do competente Recurso Especial, acaso necessário, conforme exige a jurisprudência pátria.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento ao recurso, reformando-se a sentença proferida, para
afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. Alternativamente, pela redução do
quantum
da verba honorária

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo seu desprovimento do apelo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
presente recurso decorre da ação de execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, o qual buscava receber a quantia originária de R$ 3.361,29 (três mil, trezentos e sessenta e um reais com vinte e nove centavos), consubstanciado nas CDA ́s 1238877 e 1350391.

Por sua vez, o executado ao tomar conhecimento do executivo fiscal, opôs exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, ao argumento que, desde o ano de 1998 não era mais proprietário do imóvel.

O juízo monocrático, destacou na sentença objurgada que:

“[...]
Com relação aos pedidos apresentados na Exceção de Pré-Executividade, assiste razão a parte executada, quanto ao reconhecimento da ILEGITIMIDADE PASSIVA da executada, ao argumento que o imóvel fora arrematado, por outra empresa antes do ajuizamento da ação de execução, conforme comprova os documentos colacionados nos ID’s n. 11889432; 11889493; 11889562; 11889585 e 11889606, hipótese em que não se admite o simples redirecionamento da execução fiscal, conforme teor da Súmula 392/STJ, in verbis: SÚMULA N. 392 “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” Em relação ao requerimento de condenação da Fazenda Pública Municipal ao ônus da sucumbência, reporto-me à Súmula 519/STF, que diz ser devida a verba honorária após manifestação da Parte Executada, a saber: ‘Aplica-se aos executivos fiscais o princípio da sucumbência a que se se refere ao art. 64 do CPC.” [1] Posto isto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva de ENCO Engenharia e Comércio Ltda, nesta ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá. CONDENO a Fazenda Pública Municipal de Cuiabá no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme determina o Art. 85, § 3º, inc. I e § 10º do C.P.C.2015[2]”.

No presente caso, o apelado trouxe à baila documentação suficiente a demonstrar que a Municipalidade possuía conhecimento da relação negocial havida com a empresa ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa esta que arrematou vários lotes da empresa Enco Engenharia e, dentre eles, o imóvel que ensejou o executivo fiscal.

Ademais, pela empresa Royal foi arrecadado imposto no valor de R$ 9.430,70, DAM n. 20307, na data de 30/04/1998, logo, ciente estava a Municipalidade que a obrigatoriedade de recolhimento do tributo não pertencia mais à empresa apelada.

Convém destacar que, em grau de Apelo, a Municipalidade, ainda que implicitamente, reconheceu ter havido um equívoco quando do ajuizamento do executivo fiscal em desfavor do apelado, baseando suas razões recursais na suposta desídia do contribuinte, que não teria informado à Edilidade a transação negocial sobre o imóvel. Contudo, tal assertiva cai por terra diante da documentação apresentada.

Como se sabe, o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo a qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado subsidiariamente.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Ou seja, o responsável pelos custos inerentes ao processo é o vencido, o sucumbente que, neste caso, a verba honorária deve ser suportada pela Municipalidade.

In casu
, não há como afastar a responsabilidade do Apelante, eis que comprovadamente responsável pela constituição indevida de CDA ́s que culminaram no executivo fiscal em desfavor do Apelado, sendo indene de dúvidas que, à municipalidade, compete adotar as cautelas devidas antes do ajuizamento de demandas contra seus contribuintes.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários em sede recursal, conforme estabelece o §11, do art. 85, do CPC.

Feitas estas considerações, observando que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao patamar de 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Por conseguinte, majoro a verba honorária em sede recursal para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023